Tribunal: TJES
Processo: 5008249-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008249-79.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DANILO VIEIRA FRANCISCO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/2001. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, concedeu liminarmente tutela para determinar a internação compulsória da recorrida, sob o argumento de que o laudo médico anexado aos autos não apresenta os requisitos mínimos exigidos pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o laudo médico apresentado preenche os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 para justificar a determinação judicial de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição da República estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo o acesso universal, igualitário e integral às ações e serviços de saúde (arts. 196 e 198 da CF/1988), e a Lei nº 8.080/90 reforça que o Estado deve prover as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito.

4)
A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê a internação compulsória como uma das modalidades de internação psiquiátrica, sendo esta determinada pela Justiça.

5)
A efetivação da internação psiquiátrica, em qualquer modalidade, condiciona-se à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida, conforme exigência expressa do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

6)
No caso, o laudo médico psiquiátrico elaborado por profissional da rede pública não preenche os requisitos legais, pois não indica expressamente a necessidade da internação nem a duração da medida.

7)
Havendo dúvidas sobre a imprescindibilidade da medida extrema de internação compulsória, decorrentes da insuficiência do laudo médico, a decisão que a determina deve ser sobrestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O dever do Estado de garantir o direito à saúde (art. 196 da CF/1988) abrange a assistência à saúde mental, incluindo, excepcionalmente, a internação compulsória.

2. A determinação judicial de internação compulsória depende, obrigatoriamente, da apresentação de laudo médico circunstanciado que demonstre inequivocamente a necessidade da medida, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

3. É incabível a manutenção de ordem de internação compulsória quando o laudo médico não preenche os requisitos legais, notadamente por não indicar de forma expressa a indispensabilidade e a duração do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 196 e 198. Lei Federal nº 8.080/90, art. 2º. Lei Federal nº 10.216/2001, art. 6º, caput e parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1017055/RS. TJES, Apelação / Reexame Necessário, 11130090266. TJES, Agravo ED AI, 13139000056.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Estado do Espírito Santo
insurge-se contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que os entes públicos promovam a internação compulsória de
Luciana Vieira Francisco Braga.

Como cediço, a Constituição da República proclama que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
"atendimento integral"
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve que
“
a

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.”

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei Federal n° 10.216/2001 prevê expressamente a possibilidade de internação determinada pela Justiça:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: [...]

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Igualmente é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO.1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Aliás, comprovada a dependência e a necessidade de internação para tratamento, que não pode ser custeado pela parte, a obrigação do Estado (
lato sensu
) de promovê-la, inclusive mediante o custeio de clínica particular na hipótese de ausência de vagas em estabelecimento público adequado, tem sido reiteradamente reconhecida na jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAUDE - PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - AFASTADA -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
- SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROCIDO. 1 - Não é necessário que a parte esgote, ou, ainda, ingresse com o pedido na via administrativa para pleitear o fornecimento de internação compulsória na via judicial. 2 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal
. 3 -
A saúde é direito fundamental para a preservação da vida e, cabe ao Estado (sentido lato) promover meios para sua realização, fornecendo todas as condições necessárias para o seu pleno exercício
. 4 - Sentença mantida. 5 - Remessa Necessária conhecida. 6 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 11130090266, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLAÇÃO AO ART. 557, DO CPC - INEXISTÊNCIA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO QUÍMICO - LAUDOS MÉDICOS - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - Volvendo os olhos para o decisório recorrido, vê-se que o pronunciamento ora impugnado possui o beneplácito da exegese predominante na jurisprudência do Colendo STF e desta Casa de Justiça, restando, assim, na concretude do caso, atendida a exigida do art. 557, Estatuto Processual Civil. II -
A internação compulsória deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna
.
No caso sub examine, os autores anexaram aos autos documentos (laudos médicos) que comprovaram a necessidade da internação, como se vê às fls. 29 e 45.
III - Ademais, resta evidente que a presente medida se faz necessária, haja vista a demonstração da verossimilhança da alegação (direito ao fornecimento do tratamento compulsório em clínica especializada, assegurado pelos entes públicos) e o grau de agressividade diante do quadro psiquiátrico bastante crônico, ocasionando maiores danos a saúde e a integridade física do dependente químico e de sua família. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo ED AI, 13139000056, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2013, Data da Publicação no Diário: 13/11/2013)

No caso, todavia, depreende-se que
o laudo médico psiquiátrico (Id. 66033366), elaborado profissional da rede pública, não preenche os
requisitos do art. 6º da Lei n.º 10.216/2001,
tampouco indica expressamente a necessidade de inte
r
n
a
ção e a duração da medida.

Assim sendo, havendo dúvidas acerca da imprescindibilidade da medida, deve ser sobrestada a decisão hostilizada, que entendeu pela internação compulsória.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões